Tribunal: TJSP
Processo: 2158483-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indeferimento de pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social para obter informações sobre benefícios e vínculos empregatícios do executado. Inadmissibilidade. Informações que não podem ser conseguidas diretamente pela parte e que atendem ao interesse da Justiça. Celeridade do processo e efetividade da tutela jurisdicional.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indeferimento de pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social para obter informações sobre benefícios e vínculos empregatícios do executado. Inadmissibilidade. Informações que não podem ser conseguidas diretamente pela parte e que atendem ao interesse da Justiça. Celeridade do processo e efetividade da tutela jurisdicional. Necessidade de requisição das informações. Precedentes da corte. Recurso provido.